Tribunal: TJDFT
Processo: 0720881-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720881-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ALBINO GOMES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos n. 0704604-73.2023.8.07.0005, sobre ação declaratória de inexigibilidade de débitos com reparação de danos em caso de possível fraude na contratação de empréstimo consignado, determinou que o Banco Pan S/A, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a suspensão dos descontos que estão sendo feitos em seu benefício previdenciário, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento, em sede de antecipação dos efeitos da tutela (ID 157607480 dos autos originários). Em razões recursais (ID 47216718), o agravante, em síntese, alega que já cumpriu a liminar, dando efeito à antecipação de tutela; mas que o valor da multa por descumprimento foi excessivo; e há necessidade de fixação de limite para tal multa. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com concessão de efeito suspensivo para determinar que haja majoração para 30 (trinta) dias no prazo para cumprimento da liminar, bem como seja excluída ou minorada a multa por descumprimento da medida. Preparo recolhido (ID 47216719). É o relatório. Decido. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não se verifica a presença desse requisito. A decisão recorrida fixou parâmetros claros e razoáveis para a multa por descumprimento da tutela provisória. Sobre o cumprimento da tutela antecipada, é circunstância que deve ser analisada no juízo de origem após informado de tal fato, de modo a evitar supressão de instância e proporcionar maior contraditório, para verificar se os descontos no benefício do autor realmente foram suspensos. De toda forma, eventual aplicação de multa sequer ocorreu até o momento, sendo possível a modificação dos valores pelo juízo originário, conforme art. 537, §1o do CPC, caso seja aplicada a multa. Quanto ao risco de dano grave, de difícil reparação, também é requisito não comprovado. O que se vislumbra é que a concessão de tutela antecipada pode ser facilmente revertida, permitindo ao banco voltar a descontar as parcelas em folha após sentença. A modalidade consignada e a possibilidade de indenização de possíveis prejuízos conforme art. 302, I do CPC diminuem o risco e facilitam a reparação, caso seja necessário. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de maio de 2023